Tribunal: TJES
Processo: 5000315-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000315-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MARIA HELKER HEANCIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000315-05.2023.8.08.0012

RECORRENTE: PATRICIA MARIA HELKER HEANCIO

RECORRIDO:EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO QUE JUSTIFICASSE A SUSPENSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por
PATRICIA MARIA HELKER HEANCIO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte Autora, em síntese, que é titular da instalação elétrica n° 1843699 e ajuizou a presente ação em virtude da (i) aplicação de multa abusiva, decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) lavrado unilateralmente e (ii) corte abrupto do fornecimento de energia elétrica por parte da recorrida. Alega que foi surpreendida com notificação de multa por parte da requerida, com a qual não concordou, porque além de não ter praticado a infração apontada, o TOI foi lavrado de maneira unilateral, à margem da previsão legal, sendo que tentou resolver a questão administrativamente, mas não obteve êxito. Aduz que em 29/12/2022, a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica e que a suspensão durou 17 dias; que em 11/01/2023, ainda sem luz, buscou ajuda na Defensoria Pública, ocasião em que houve o ajuizamento da presente demanda.

Em sede de contestação (ID. 5065933), a recorrida defende a legitimidade de seus atos e realizou pedido contraposto para obrigar a recorrente ao pagamento do débito supostamente apurado.

Encerrada a instrução processual, a sentença de primeiro grau (ID. 4562628) assim dispôs:

“
Ante o exposto,
julgo procedente o pedido, em parte,
via de consequência fica a EDP obstada de interromper o serviço de energia motivado pelo débito imputado à requerente, oriundo do T.O.I.. Quanto a esta obrigação de não fazer, confirmo a liminar já deferida nos autos. Dou esta por publicada e as partes devidamente intimadas. Registre-se. Fica extinto o processo nos termos do art. 487 do CPC.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado (ID.5066147), sustentando a existência de danos morais e, portanto, pugna pela reforma parcial da sentença de piso para julgar procedente o pleito de indenização pelos danos morais sofridos.

A parte Requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID.5066156), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Verifico que pretende o Recorrente a reforma da sentença, para que seja julgado procedente o pleito de indenização por dano moral. Em consonância com o acervo fático-probatório do presente caso, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviço pela Recorrida não somente no tocante à lavratura de TOI irregular, mas também quanto à suspensão indevida do fornecimento de energia à Recorrente.

Após análise detida dos autos, verifico que não restou comprovada a alegação de que o rompimento da prestação de serviço foi legal, ou seja, de que teria sido o exercício regular de direito, haja vista que o TOI que ensejou a suspensão do fornecimento dos serviços é irregular, conforme acertadamente entendido pelo douto juízo de piso, bem como porque não há comprovação de notificação à Recorrente quanto a suspensão dos serviços, ocasionando assim violação ao direito da Autora que sofreu com a suspensão indevida da energia elétrica.

Deste modo, a empresa recorrida falhou, não só, ao inobservar o procedimento para lavratura do TOI, mas sobretudo, ao suspender o fornecimento de energia, que se trata de serviço essencial para subsistência humana, devendo a concessionária ser responsabilizada pelos danos daí decorrentes.

Portanto, ouso em discordar do douto magistrado
a quo
no entendimento de que a situação vivenciada pela Recorrente não foi capaz de gerar danos extrapatrimoniais, pois entendo que o dano moral, no caso em tela, é
in re ipsa,
ante a falha na prestação dos serviços da requerida, caracterizada pela suspensão indevida do fornecimento de energia.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que a Recorrente faz jus ao recebimento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Por fim, aduz a parte Recorrente que a empresa Recorrida embutiu parte do montante da multa referente ao TOI, no valor de R$ 92,61, em sua fatura de energia de novembro/2022 (ID 5065912), por esta razão, requer devolução, em dobro, do valor cobrado, no importe de R$ 185,22 (cento e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos). No entanto, não há nos autos comprovação de que houve o pagamento da referida fatura, assim sendo, indefiro o pleito de restituição do valor cobrado a título de multa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento. Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)